Tribunal: TCU
Processo: 009.340/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Agência Nacional de Transportes Terrestres relativa ao Exercício Financeiro de 2018

Inteiro teor:
Acórdão 841/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), relativo ao exercício de 2018; Considerando a possibilidade de impacto das decisões desta Corte nos TCs Processo 010.680/2018-7 e 17.812/2020-8 sobre as contas de Elisabeth Alves da Silva Braga, Marcelo Vinaud Prado, Mario Rodrigues Junior e Sérgio de Assis Lobo, ensejando a manutenção do sobrestamento em relação a eles; considerando que os processos sobrestantes não ensejam potencial de responsabilização de Jorge Luiz Macedo Bastos e Weber Ciloni, tampouco foram atribuídas irregularidades aos referidos gestores pelo relatório de auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU); considerando que a CGU emitiu certificado de regularidade das contas, não tendo detectado irregularidades graves ou ocorrências geradoras de danos ao erário; considerando as manifestações convergentes exaradas pela AudRodoviaAviação e pelo MPTCU (peças 24-27); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: manter o sobrestamento do julgamento das contas dos responsáveis Elisabeth Alves da Silva Braga, Marcelo Vinaud Prado, Mario Rodrigues Junior e Sérgio de Assis Lobo até o julgamento de mérito, com trânsito em julgado, dos processos TC Processo 010.680/2018-7 e TC Processo 017.812/2020-8 ; cessar o sobrestamento do julgamento das contas, e, com fundamento nos art. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os art. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis Jorge Luiz Macedo Bastos e Weber Ciloni, dando-lhes quitação plena; e informar a Agência Nacional de Transportes Terrestres e os responsáveis quanto ao teor da presente decisão. 1. Processo TC- Processo 009.340/2021-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2020) 1.1. Responsáveis: Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.